Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722454-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo com o respectivo recolhimento, formulado pelos recorrentes CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 e GSA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, respectivamente, nos recursos especiais interpostos (IDs 21236272 - Pág. 6 e 21227834 - Pág.3), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 e GSA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA para oferecerem, caso queiram, contrarrazões, respectivamente, aos recursos especiais de IDs 21227834 e 21236272, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Por fim, determino que as publicações referentes à parte GSA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF, 0881/03, consoante requerido no ID 21227834 - Pág.2. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024